Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063154-08.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ILDEMAR JOSE PIMENTEL TRAJANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação sob o fundamento de inovação recursal. 2. No caso em deslinde observa-se que foi proferida decisão pelo Juízo singular, que reconheceu os efeitos da revelia em razão do não oferecimento de resposta defensiva dentro do prazo legal. 2.1. Convém ressaltar que a revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva em uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade em seu oferecimento. A revelia em si, no entanto, não se confunde com seus subsequentes efeitos jurídicos substanciais e formais, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil de 2015, antes disciplinada pelo art. 302 do Código de Processo Civil de 1973. 2.2. Em relação aos efeitos jurídicos substanciais, revela-se a ausência de impugnação específica a respeito de todos os fatos jurídicos que consubstanciam a causa de pedir do demandante e, no caso em exame, por se tratar de direito disponível cuja repercussão na esfera jurídica se restringe às partes do processo, pode-se presumir a veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. 3. O reconhecimento da revelia impede a produção do efeito devolutivo do recurso ora interposto, pois nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 515 do CPC/1973), o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias efetivamente impugnadas, que foram suscitadas e discutidas no curso processual, por meio do exercício do contraditório, no Juízo singular. Assim é vedada a inovação recursal, tendo em vista o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não estiver caracterizado fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 342 e 355, ambos do Código de Processo Civil, porque a revelia alcança os fatos, mas não o direito. Assim, como os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I estão atrelados às leis que regeram aqueles períodos, suas argumentações devem ser examinadas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. Requer a suspensão do processo, tendo em vista que os temas de repercussão geral de números 264, 265, 284 e 285 versam sobre planos econômicos e estão pendentes de julgamento definitivo pelo STF. Postula, ainda, que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado o Ney José Campos (OAB/MG 44.243), integrante da sociedade Ney Campos Advogados (OAB/MG 2.285). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 342 e 355, ambos do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, “A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa”. (AgInt no AREsp 1236675/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 14/12/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano ainda não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Acrescente-se que o STJ tem afastado a suspensão dos processos quando não há discussão acerca dos expurgos inflacionários dos referidos planos econômicos (AgInt no REsp 1617140/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/6/2018), como neste caso, onde a controvérsia se resume aos efeitos da revelia. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ney José Campos (OAB/MG 44.243), integrante da sociedade Ney Campos Advogados (OAB/MG 2.285). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015